Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-34.2022.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002205-34.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[SUELI NORBAL DOS SANTOS BRITO - CPF: 880.615.071-53 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), SUELI NORBAL DOS SANTOS BRITO - CPF: 880.615.071-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS DEVIDOS – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO DESCONFORTO – CONSUMIDOR QUE FICOU PRIVDO DE RECURSO DE NATUREZA ALIMENTAR E AINDA VIU-SE OBRIGADO A BUSCAR AS VIAS JUDICIAIS PARA SOLUCIONAR A SITUAÇÃO – CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROMOVENDO DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA E NADA FAZENDO PARA MINIMIZAR A SITUAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO PODE SER IRRISÓRIO DEVENDO ATENDER AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não tendo a instituição Financeira se desincumbindo do ônus de comprovar a realização do contrato com a Autora impõe-se o reconhecimento da sua inexigibilidade diante da ilegalidade da contratação, além do reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pela conduta abusiva em promover descontos indevidos no benefício da Autora.

Não comprovada a contratação os descontos no benefício previdenciário são indevidos cabendo a restituição à Autora, todavia, na forma simples diante da ausência de prova de má fé ou dolo da Instituição Financeira, tendo a situação sido decorrente de falha na prestação do serviço.

O dano moral resta configurado diante da situação retratada que extrapola os limites do mero desconforto, causando aflição e constrangimento à Autora que ficou privada de seus parcos benefícios, ou seja, de verba alimentar em razão da conduta abusiva da Instituição Financeira.

O valor da indenização a título de Danos Morais deve atender ao caráter punitivo pedagógico além da razoabilidade, não podendo ser fixado em montante irrisório de forma que no caso, há possibilidade de majoração para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O termo inicial dos juros de mora deve ser no caso, a partir do evento danoso, ou seja do desconto indevido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002205-34-2022

APELANTES: SUELI NORBEL DOS SANTOS

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Sueli Norbel dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais para determinar
a extinção do desconto da parcela do empréstimo consignado no 0123415554599 no benefício previdenciário da Autora e, ainda, para declarar inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado no 0123415554599. Condenar o Banco a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto
; Condenar também a parte Requerida ao
pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula no 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Condenar ainda a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
E ainda condenar a parte Autora
à devolução do valor recebido indevidamente, qual seja R$ 11.013,08 (onze mil treze reais e oito centavos
), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do crédito em conta (20/08/2020).

Nas razões Recursais a Instituição Financeira
alega que a Autora ajuizou a demanda na qual, sustenta não ter efetuado o contrato de empréstimo com a Instituição Financeira, sobrevindo a sentença que comporta reformas.

Assevera que
o contrato n° 415554599 foi efetuado por formalização eletrônica, esta operação é feita através do cartão, senha, chave de segurança ou biometria, sem emissão de contrato físico e a agência não é responsável.

Alega que todas contratações foram feitas após a apresentação dos documentos, sendo efetuadas consultas cadastrais, especialmente no banco de dados do SERASA, SCPC, CCF, Receita Federal, entre outros, com vistas a analisar a conveniência e oportunidade de contratação com o cliente, bem como dos tipos de serviços passíveis de serem disponibilizados (limites de créditos, cartões etc).

Assevera que trata-se de procedimento padrão, adotado no caso em concreto, de modo que a argumentação de que não tinha conhecimento da existência do débito, tão pouco das transações concretizadas em seu nome, é absolutamente improcedente, já que todos os dados foram devidamente conferidos com vistas a evitar eventuais fraudes, ademais, existem

de provas que a Apelada recebeu os recursos oriundos do negócio jurídico de modo que

o Banco Apelante agiu em exercício regular de Direito nos termos do artigo 188 do Código Civil, vez que agiu dentro das normas de legalidade previstas pelo Banco Central do Brasil.

Alega a regularidade da contratação bem como não ter praticado qualquer ato ilícito devendo ser observado o princípio da boa fé objetiva e que no caso não houve falha na prestação do serviço, sustentando a impossibilidade de ser declarada a inexistência da contratação.

Argumenta a inexistência dos requisitos necessários para indenização considerando a inexistência de ato ilícito praticado acrescentando que o valor da indenização

deve ser minorado.

Sustenta que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da sentença que determinou o valor da indenização.

Assevera a impossibilidade de restituição do indébito em dobro
diante da ausência de comprovação de má fé. Pugna ao final pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas razões recursais a Apelante alega que Sueli Norbel dos Santos
sustenta, em síntese que embora tenha sido acolhido os pedidos constantes da inicial para declarar a inexistência do débito, objeto do contrato questionado e restituição do indébito pela Instituição Financeira, no entanto,
em relação aos danos morais fixados em R$

3.000,00 (três mil reais), argumenta que não são condizentes com a situação.

Assevera que os descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelante comprovam o ato ilícito praticado e, além disso,
a Apelante ficou privada no custeio de suas necessidades básicas havendo necessidade de majoração dos danos morais.

Sustenta que a Instituição Financeira nem sequer juntou o suposto contrato firmado com a Apelante aos Autos para realização de prova grafotécnica caracteriza preclusão em seu desfavor.

Verbera ter sido vítima de fraude impondo-se a indenização, tendo em vista que o desconto indevido ocorrido no benefício da Apelante causou-lhe enorme sofrimento ao ficar retida sua renda destinada a sobrevivência de forma que a indenização deve ser fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega que o juízo determinou a compensação, contudo, esta deve ocorrer sem atualização sem acréscimo de correção monetária e juros. Pugna pelo provimento do recurso para majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem como seja determinada a compensação sem atualização de juros e correção monetária.

Nas contrarrazões as partes refutam a tese recursal da parte ex adversa pugnando pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, a Autora ajuizou a demanda na qual, sustenta que percebeu descontos realizados em seu benefício e ao buscar informações teve conhecimento acerca do contrato n.

0123415554599, no valor de R$ 11.000,00, (onze mil reais), com data de celebração a de 19/08/2020, junto ao Banco Bradesco S/A, cuja contratação é desconhecida da Recorrente.

Quanto a Instituição Financeira sustenta a legalidade da contratação argumentando que referida contratação foi efetivada por meio eletrônico e mediante biometria de modo que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar reparação civil a título de danos morais.

Verifica-se que embora a Instituição Financeira tenha afirmado a efetivação do contrato, no entanto, não juntou aos Autos com a peça de defesa qualquer elemento de prova para corroborar suas alegações com relação a existência da questionada contratação.

Necessário registrar que, no caso, tem aplicação as regras do Código de Defesa do Consumidor sendo certo que a responsabilidade da Instituição Financeira é de ordem objetiva, independentemente de demonstração de culpa.

Dessa forma, caberia à Instituição Financeira
comprovar a realização do contrato com a Autora, porém, não se desincumbiu desse ônus restando evidenciado que ocorreu falha na prestação do serviço, não estando comprovada, assim, a legalidade da contratação e, tampouco, dos descontos realizados no benefício da Autora.

Com efeito, cabe à Instituição Financeira responder por eventuais fraudes praticadas contra o consumidor no âmbito de suas atividades, sendo considerado fortuito interno, valendo ressaltar, inclusive, que a Súmula 479 do STJ trata da questão da seguinte forma:

Súmula 479 – STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Como se vê referida Súmula reconhece que embora possa a fraude ter sido praticada por terceiro a Instituição Financeira possui responsabilidade, uma vez que se trata de fortuito interno relacionado ao risco de suas atividades.

Dessa forma, não comprovada a contratação no presente, já que o Banco não apresentou qualquer prova da sua ocorrência

está, portanto, correta a sentença que reconheceu inexigível o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado no 0123415554599, objeto dos Autos.

Diante do quadro retratado nos autos tendo em vista a inexistência da contratação, a restituição dos valores descontados indevidamente no benefício da Autora devem ser devolvidos devidamente corrigidos como determinado na sentença,
porém, na forma simples,
tendo em vista a ausência de comprovação de má fé da Instituição Financeira, já que esta não se presume devendo estar cabalmente comprovada.

Com relação ao dano moral
cumpre
ressaltar que a realização de descontos no benefício do aposentado certamente que causa transtornos que extrapolam o mero desconforto ou aborrecimento
, tendo em vista que além de ter que buscar as vias judiciais para resolver a situação,
o aposentado fica privado de recursos financeiros necessários a sobrevivência situação que causa aflição, constrangimentos a justificar a condenação a titulo de danos morais, especialmente quando tais descontos são provenientes de contratação não efetivada entre as partes.

Sobre a questão o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

- ATO ILÍCITO CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ).

Havendo a demonstração que o autor sofreu golpe devido à falha na segurança do Banco no dever de guarda de informações sigilosas, resta caracterizada sua responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido já que a fraude praticada por terceiro perfaz fortuito interno.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC incumbe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (N.U 1016226-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 11/06/2024).

Com relação ao valor da condenação necessário anotar que deve atender as circunstâncias que cercam o caso,
além de observar o caráter punitivo pedagógico não podendo constituir fonte de enriquecimento.

No caso o Juízo
a quo
fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), que a meu ver não se demonstra razoável, tendo em vista os fatos, a forma como ocorreram e suas conseqüências de modo que determino a sua majoração para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender mais condizente com a situação retratada nos autos que evidencia a conduta abusiva da Instituição Financeira em não adotar as providencias pertinentes para evitar contratação fraudulenta e, tampouco, para minorar o problema criado por ela própria em prejuízo da Autora que ficou privada da sua verba alimentar indevidamente e, ainda, viu-se obrigada a buscar as vias judiciais para resolver a situação, como já mencionado
.

No pertinente a alegação de que o termo inicial dos juros de mora incidente sobre os danos morais deve ser a data da sentença não prospera
, devendo ser mantida a sua fixação a partir do evento danoso, ou seja, a data do primeiro desconto, uma vez que não reconhecida a contratação entre as partes referido dano surge, portanto, de responsabilidade extra contratual.

No pertinente ao recurso interposto pela Autora verifica-se que pretende a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), no entanto, pelas razões retro mencionadas, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a razoabilidade e o caráter punitivo pedagógico

no presente caso.

No mais embora a Autora não tenha efetivado a contratação porém, utilizou o valor transferido para sua conta devendo ser mantida a restituição do montante ao Banco corrigido na forma constante da sentença, não havendo como acolher a pretensão da Apelante em afastar as devidas correções sobre referido montante por falta de amparo legal.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples
,
bem como ao recurso de apelação interposto por Sueli Norbel dos Santos

para majorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo no mais, a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024